Tribunal: TJMT
Processo: 0000366-14.2014.8.11.0019
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000366-14.2014.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSIMAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 032.613.471-98 (VÍTIMA), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), REGINALDO PEREIRA DO AMARAL - CPF: 019.139.441-66 (APELADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), REGINALDO PEREIRA DO AMARAL - CPF: 019.139.441-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PORTO DOS GAÚCHOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), MPEMT - PORTO DOS GAÚCHOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO –
NULIDADE DA VOTAÇÃO POR RECONHECIMENTO SIMULTÂNEO DA TESE DE TENTATIVA E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE NULIDADE – PRECLUSÃO – PRESENÇA DO ADVOGADO DE DEFESA NA SALA DE VOTAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO NO MOMENTO OPORTUNO –
2)
AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE
– IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – FACADA DESFERIDA EM REGIÃO VITAL (PESCOÇO) – VÍTIMA QUE PERMANECEU AFASTADO DE SUA ATIVIDADE LABORATIVA POR VÁRIOS DIAS –
3) PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, “B”, DO CP
– IMPROCEDENTE – O RÉU NÃO PROCUROU MINORAR AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME POR LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE –
4) PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DE PENA REFERENTE À TENTATIVA PARA 2/3
– INVIABILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO QUE CONDUZ DIMINUIÇÃO EM 1/3 – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE EXECUÇÃO – VÍTIMA ATINGIDA POR GOLPE DE CANIVETE NO PESCOÇO – RÉU QUE EMPREGA FUGA APÓS O ATO – FATO NÃO CONSUMANDO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A VONTADE DO ACUSADO –
FRAÇÃO
MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL –
5) RECURSO DESPROVIDO
.

1)
O advogado constituído pelo apelante estava presente na sala de votação e não arguiu qualquer nulidade acerca dos quesitos apresentados aos jurados, conforme ressai da ata de julgamento pelo Tribunal do Júri, razão pela qual a pretensão foi alcançada pela preclusão.

2)
Deve ser mantida a valoração negativa das consequências do crime, porquanto a vítima necessitou submeter-se a tratamento médico, sofrendo sequelas e deixando cicatrizes na região do pescoço que afetaram sua capacidade laborativa por diversos dias, o que demonstra uma maior reprovabilidade do comportamento, extrapolando o resultado inerente ao tipo incriminador. Precedentes.

3)
A atenuante do art. 65, inc. III, alínea “b”, do CP exige, para sua configuração, que o agente tenha procurado, por espontânea vontade e com eficiência, evitar ou minorar as consequências do crime, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano, o que não se verifica no caso dos autos.

4)
A fração de diminuição pela tentativa é sopesada levando-se em consideração o iter criminis percorrido pelo réu, ou seja, os atos de execução praticados no intuito de atingir a consumação do delito.
In casu
, o acusado desferiu um golpe de arma branca diretamente no pescoço da vítima (região vital), que foi socorrida por terceiros, de modo que houve exaurimento de todos os meios de execução, circunstâncias que se apresenta proporcional a fração de 1/3 (um terço) eleita pelo togado de primeiro grau.

5)
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

js

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Reginaldo Pereira do Amaral
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, nos autos n.o 366-14.2014.811.0019, Código: 22317, que atento a decisão soberana dos jurados, condenou-o à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, pela prática do delito tipificado no
artigo 121, § 2o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado na forma tentada)
.
(Id. 8336193).

Irresignado, o Ministério Público

e
m suas razões (Id. 8336213) requer o improvimento do recurso, manifestando-se da seguinte forma:
“conforme entendimento exarado pelo E. TJ/MT, pesar da impossibilidade de desistência pelo Parquet do recurso já interposto, o membro ministerial que venha a assumir o processo posteriormente não está subordinado as manifestações ministeriais anteriores em razão do princípio da independência funcional
.
(Ap 106837/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 17/12/2015)”.

Em contrarrazões, a defesa do acusado requer seja negado provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público (Id. 14352008).

Inconformado, o apelante em suas razões (Id. 8336234/8336235) sustenta a
nulidade do julgamento

realizado, a fim de que seja o acusado submetido a novo Júri, em razão da contradição na resposta dos quesitos referentes à tentativa e à desistência voluntária. Subsidiariamente, requer o
afastamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente
pelo magistrado de origem, sob o argumento de que são infundadas, vez que seriam inerentes ao tipo penal, bem como requer o
reconhecimento da circunstância atenuante descrita no art. 65, inciso III, “b”, do Código Penal

e, por fim, seja aplicada a
redução de 2/3 (dois terços) pela causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do CP

(tentativa).

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória proferida (Id. 30138984).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento do recurso,
com a consequente manutenção
in totum
da decisão hostilizada. (Id. 39741958).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 03 de junho de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o recorrente foi condenado como incurso nas penas do artigo 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por ter, no dia 1o de janeiro de 2014, por volta das 03h30min, na Avenida Mestre Falcão, município de Novo Horizonte do Norte/MT, impelido por motivo fútil, tentado matar Josimar Gomes dos Santos, não obtendo êxito em seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo a peça acusatória, no dia 31 de dezembro de 2013, a vítima participava das festividades do ano novo na avenida principal de Novo Horizonte do Norte, na companhia de amigos, quando, por volta das 03h30min, do dia seguinte, se dirigiu a área dos banheiros químicos e, enquanto aguardava um colega, foi surpreendido por um empurrão, sem motivo, por parte do recorrente, que se encontrava visivelmente embriagado. Com a intervenção de terceiros, a confusão não prosseguiu. Entretanto, o recorrente, enquanto se afastava do local, fez sinal à vítima de que estaria com algo escondido e acertaria as contas com ele mais tarde. Minutos depois, em meio a população aglomerada, a vítima foi apanhada novamente pelo recorrente, que veio em sua direção e lhe empurrou. A vítima, por sua vez, revidou com outro empurrão, momento em que o recorrente sacou um canivete e golpeou o ofendido na altura do pescoço. Em seguida, o autor empreendeu fuga e a vítima foi socorrida pelos policiais militares, que a levaram ao hospital municipal.

Autoria e materialidade estão devidamente comprovadas nos autos, inclusive pela confissão do recorrente que admitiu em plenário ter golpeado com um canivete o pescoço da vítima, razão pela qual passo a analisar os pedidos formulados.

Tendo em vista a ausência de pedidos por parte do
Parquet
, passo a analisar o recurso defensivo.

1.

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS ANTE O RECONHECIMENTO DA TENTATIVA E DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA.

Inicialmente, o apelante alega em suas razões existir nulidade no julgamento proferido pelo E. Tribunal do Júri, em razão da suposta contradição nas respostas dos quesitos referentes à tentativa (3o) e à desistência voluntária (5o).

Contudo, não assiste razão à defesa, pois, embora o Conselho de Sentença tenha respondido de forma positiva ao terceiro e quinto quesitos, uma vez que reconheceram simultaneamente a tentativa e a desistência voluntária, o que implicaria a nulidade da decisão,
tal fator não foi questionado em momento oportuno
, vindo a ocorrer a preclusão, conforme passo a discorrer.

Ao tratar acerca da tese da desistência voluntária na sentença (Id. 8336193), o magistrado de origem utilizou-se do seguinte argumento:

“(...) Importante consignar que a quesitação referente a desistência voluntaria, em que pese ter sido votada pelos senhores jurados, eis que foi uma tese trazida pela douta defesa, em nada influenciou no julgamento, eis que fica prejudicada pela quesitação anterior referente a tentativa, por serem incompatíveis, conforme já decido tanto pelo STF quanto pelo STJ (STF. 2oT, HC 11.197/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/06/2012; STJ. 5o T, HC 218.814/SP, Rel. Min Marco Aurélio Bellize, j. em 04/10/2011)”.

Ab initio
, salienta-se que, nos termos dos artigos 484 e 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, eventual nulidade posterior à pronúncia há de ser argumentada durante a própria sessão do Tribunal do Júri, sob pena de preclusão.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça
“(...) sufragou o entendimento de que 'as nulidades eventualmente ocorridas durante o julgamento em plenário devem ser arguidas logo depois de ocorrerem (art. 571, VIII, do Cód. de Pr. Penal), sob pena de preclusão’
.
(HC 121.280/ES, Rel. Min. CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe 16/11/2010)’
. (AgRg no AREsp 473.821/GO, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 20/11/2014)”.

Desta feita, a eventual irregularidade na formulação dos quesitos deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão, nos termos em que dispõe o artigo supracitado.

In casu
, vislumbra-se do “Termo de votação aos quesitos” (Id. 8336192), que o advogado constituído pelo apelante, o qual também subscreve a presente apelação, estava presente na sala de votação e não arguiu qualquer nulidade acerca dos quesitos apresentados aos jurados, tampouco com relação à resposta aos quesitos, conforme ressai da ata de julgamento pelo Tribunal do Júri, na qual consta que, após o encerramento da votação, “
as partes não questionaram acerca dos quesitos formulados
”, ou seja,
ao ser indagado sobre os quesitos apresentados, a defesa do apelante não os impugnou,
tratando-se, portanto, de matéria preclusa.

Desse modo, é cediço que
a ausência de impugnação no momento oportuno, impede o conhecimento da matéria em grau de apelação, haja vista a ocorrência de preclusão quanto à matéria, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, traz-se à colação julgados do Supremo Tribunal Federal:

“Habeas corpus. Homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, CP). Júri. Questionário. Descriminante putativa da legítima defesa por erro de tipo inevitável. Reconhecimento pelos jurados. Ausência de quesitação de possível excesso.
Pretendida nulidade do julgamento. Descabimento. Ausência de impugnação oportuna na respectiva sessão. Preclusão (art. 571, VIII, CPP)
. Precedentes. Hipótese de erro essencial incidente sobre tipo permissivo. Exclusão de dolo e culpa (art. 20, CP). Impossibilidade de quesitação de excesso. Ordem concedida. 1.
É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “qualquer oposição a quesitos formulados deve ser arguida, imediatamente, na própria sessão de julgamento, nos termos do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão”. Precedentes.
2. Ausente tempestivo protesto contra a quesitação na sessão de julgamento, operou-se a preclusão da faculdade de o Ministério Público Federal impugná-la por via de apelação ou recurso especial. 3. Não bastasse isso, os jurados, após reconhecerem a descriminante putativa da legítima defesa, concluíram que o paciente incidiu em erro de tipo permissivo inevitável. 4. Logo, tratando-se de erro essencial inevitável – vale dizer, invencível, desculpável ou escusável -, que exclui o dolo e a culpa (art. 20, CP), não há que se falar em quesitação de eventual excesso, dada sua incompatibilidade com a conclusão dos jurados. 5. Ordem concedida para cassar o acórdão recorrido e tornar sem efeito a determinação de submissão do paciente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, mantendo-se sua absolvição.”
(HC 127428, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016).

“HABEAS CORPUS – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DELEGOU, VALIDAMENTE, EM SEDE REGIMENTAL (RISTF, ART. 192, “CAPUT”, NA REDAÇÃO DADA PELA ER No 30/2009) – INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – PLENA LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSA DELEGAÇÃO REGIMENTAL – PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI –
ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA EM FACE DE SUPOSTA OMISSÃO PERTINENTE A QUESITO OBRIGATÓRIO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROTESTO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO (CPP, ART. 571, VIII) – EFEITO PRECLUSIVO ADVINDO DO SILÊNCIO DA PARTE INTERESSADA – VALOR JURÍDICO DA ATA DE JULGAMENTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
– ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
(HC 128463 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 13-05-2016 PUBLIC 16-05-2016)
.

Por todo o exposto,
não se verifica a ocorrência de qualquer vício anulatório de julgamento
.

Assim,
não há que se falar em qualquer nulidade na votação dos quesitos realizadas no Plenário do Júri
.

2.

AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE.

Insurge-se a defesa quanto à pena aplicada ao recorrente, que em seu entendimento foi desarrazoada e desproporcional, sustentando que a pena-base se afastou em demasia do seu patamar mínimo diante da ocorrência da valoração de apenas uma circunstância negativa, qual seja, as consequências do crime.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado ao fato punível, devendo expor motivadamente as suas razões, especialmente quando considerar as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

Assim, não obstante exista certa discricionariedade, é imprescindível que ele, ao realizar a dosimetria, obedeça e analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar de forma justa e fundamentada a reprimenda, de modo que ela seja proporcional e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

Na hipótese, observo que o magistrado de origem considerou como desfavorável ao recorrente, tão somente a circunstância judicial referente às consequências do crime, razão pela qual fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, ou seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses acima do mínimo legal. Vejamos:

“(...) Tenho que a conduta do réu, apesar de ser reprovável, não excedeu os limites do próprio tipo penal. O réu não possui antecedentes criminais, conforme se pode inferir das informações constantes das certidões de fl. 81 (federal) e fl. 42 (estadual). Durante a instrução em plenário, não foram colhidas maiores informações sobre a conduta social do réu no meio em que convive, não devendo ser valorada. Quanto a personalidade do réu, não há como valorar negativamente tal circunstância, por absoluta falta de provas, sendo que poucos elementos foram coletados a respeito. O motivo do crime não ficou claro, e tendo havido o decote da qualificadora do motivo fútil, torna-se irrelevante valorar neste momento, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença. Quanto as circunstâncias, ou seja, o modus operandi, vê-se que o crime foi praticado de madrugada, em via pública, durante uma festividade, utilizando-se o réu de um canivete que portava, o qual é utilizado nas lidas do sitio em quem trabalha, fato este que não tem o condão de valorar negativamente tal circunstância.
Quanto as consequências do crime, a vítima teve que passar um longo e doloroso processo de recuperação, conforme as provas dos autos, tendo ficado inclusive 10 dias afastada de seu trabalho, sendo que em plenário relatou e mostrou cicatrizes decorrentes do crime, fatos este que, evidentemente, causaram e ainda causam transtornos físicos e psicológicos em sua vida cotidiana, devendo ser valorado negativamente
. O fato de ter o réu procurado, posteriormente, dar assistência material ao ofendido, não faz com que se anulem as consequências do crime. O comportamento da vítima deve ser encarado de forma neutra, eis que nada justifica tentar tirar a vida de outra pessoa, conforme entendimento pacifico do STJ, não sendo capaz de alterar a fixação da pena-base.

Desta forma, a vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, partindo-se do mínimo legal, fixo a pena-base ao delito reconhecido pelo Conselho de Sentença em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão. (...)”.

In casu
, no que tange às consequências do crime, entendo necessária a manutenção de sua valoração negativa, vez que, embora se tratando de homicídio tentado,
foram bastante graves as lesões sofridas pela vítima, na região do pescoço, podendo atingir região vital, pois o laudo pericial juntado ao processo demonstra a natureza das lesões, prejudiciais à vida do ofendido e repercussão em suas atividades normais, fazendo com que tal fundamentação se mostre adequada para a exasperação da pena-base
.

Com efeito, a gravidade das consequências do delito, evidenciada pelas sequelas decorrentes da facada desferida pelo recorrente em região vital – pescoço –, permanecendo o ofendido afastado de sua atividade laborativa por vários dias, bem como das cicatrizes deixadas pela prática criminosa, demonstram uma maior reprovabilidade do comportamento, extrapolando o resultado inerente ao tipo incriminador.

Nesse sentido:

“(...) O fato de que a vítima permaneceu mais de um ano afastada do trabalho em tratamento médico e ainda sofrer sequelas estéticas e psicológicas desborda das consequências inerentes aos delitos praticados, configurando motivação apta a justificar o aumento da pena-base, não cabendo, em habeas corpus, a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, dada a necessidade de revolvimento do material fático probatório produzido nos autos”.
(HC 352.717/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 21/11/2016).

Cumpre registrar, acerca do assunto, que
os ferimentos ou sequelas não são inerentes à figura tentada do homicídio
, até porque é possível haver tentativa branca ou incruenta. Portanto, no caso em tela, o aumento da pena-base, sob o título de consequência do crime, é corolário do princípio da individualização da pena.

Esse mesmo entendimento foi perfilhado pela Sexta Turma do STJ, que ao apreciar o HC n. 184.325/DF, deixou assentado, de maneira irretocável que, entre
“a ocorrência de uma tentativa branca, no qual a vítima não é atingida no processo de execução e, portanto, não sofre nenhum ferimento, da tentativa cruenta ou vermelha, no qual a vítima é lesionada, existe uma imensa e flagrante diferença que deve ser valorada pelo aplicador na análise das circunstâncias judiciais do acusado, inclusive em respeito ao princípio constitucional da individualização da pena. Da mesma forma que, na tentativa, a redução é valorado conforme o iter criminis percorrido, as consequências do delito nos crimes tentados devem ser proporcionais ao resultado produzido pela conduta criminosa”
. (HC 184.325/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 04/12/2015).

Assim,
cumpre manter a avaliação pejorativa das consequências do crime
, bem como o acréscimo na pena mínima cominada em abstrato para a hipótese de tentativa de homicídio.

3.

DO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DESCRITA NO ART. 65, INCISO III, “B”, DO CÓDIGO PENAL.

O recorrente insurge-se, ainda, com relação ao não reconhecimento da circunstância atenuante descrita no art. 65, inciso III, “b”, do Código Penal, afirmando para tanto, que após os fatos, teria procurado a vítima por sua espontânea vontade, prestando-lhe toda a assistência material, a fim de minorar-lhe as consequências do ato praticado.

O reconhecimento da atenuante do art. 65, inc. III, alínea “b”, do CP depende da conjugação das seguintes condições: a) que a atitude ocorra logo após a prática da infração; b) que seja espontânea, vale dizer, oriunda da própria deliberação do infrator; c) que seja eficiente e eficaz para produzir o resultado pretendido.

Contudo, tais fatores não se verificam no caso dos autos, tendo em vista que, conforme depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas, após a tentativa de homicídio, o recorrente foragiu do local dos fatos, tendo a vítima sido socorrida por terceiros até o posto de atendimento da Policia Militar no local, tendo sido encaminhado ao Hospital Municipal.

Dessa forma, incabível a pretendida aplicação da atenuante quando a vítima, ouvida em juízo, afirmou ter sido ajudada pelo recorrente apenas quando teve que ir para a Comarca de Cuiabá fazer exames que foram determinados pelos médicos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA FIXAÇÃO DA PENA. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) Por outro lado, inviável o reconhecimento da atenuante disposta no art. 65, inciso III, ‘b’, do mesmo diploma legal, porquanto o condenado não buscou por espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, tampouco reparou o dano antes do julgamento. (...) PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO DO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
(Apelação Criminal, No 70081927386, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 10-10-2019).

Dessa forma, improcedente o pleito,
não havendo o que se falar em aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, “b”, do CP
.

4.

APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DATENTATIVA.

Por fim, o recorrente afirma que na 3a fase da dosimetria da pena, foi reconhecida a tentativa pelos jurados, porém, o magistrado
a quo
aplicou a causa de diminuição seu patamar mínimo, razão pela qual requer a diminuição em seu patamar máximo ante a ausência de fundamentação idônea para a redução em apenas 1/3 (um terço).

Ao discorrer sobre a referida causa de diminuição o magistrado de origem destacou,
verbis
:

“ (...) Encontra-se presente a causa geral de diminuição do art. 14, II, do Código Penal, por se tratar de crime tentado, razão pela qual, a vista do “iter criminis” percorrido pelo agente, o qual evidencia que se aproximou muito da consumação do delito, já que o golpe foi na região do pescoço, especificamente na garganta, órgão em que, sabidamente, abriga artérias coronárias, vitais ao funcionamento do coração e de todo corpo humano, diminuo a pena em seu patamar mínimo de 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 04 anos, 10 (dez) meses e 20 dias de reclusão. Por não concorrem causas de aumento de pena, fica o réu condenado definitivamente a pena anteriormente dosada (...)”.

Dada a sua natureza jurídica de causa de diminuição de pena, a tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda, de modo que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de diminuição a ser aplicado, balizando-se dentro dos limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços).

Sobre o assunto a doutrina convencionou que, nos termos do parágrafo único do art. 14 do CP, a redução pelo
conatus
deve se operar de acordo com a proximidade da consumação da infração penal, variando de um a dois terços, de forma a evitar subjetivismos e decisões arbitrárias, entendimento este que fora encampado pelas Cortes Superiores, como se depreende dos arestos abaixo ementados,
verbis
:

“(...) No que diz respeito à escolha da fração redutora em razão da tentativa, essa deve ser feita de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. 4. Recurso especial a que se nega provimento”.
(STJ, REsp. no 1660508/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 24/11/2017)
.

“(...) O entendimento do Supremo Tribunal Federal versa que a “quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente” (HC no 118.203/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/11/13). 2. Não há reparação a ser feita no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, o qual, em sintonia com magistério jurisprudencial da Corte, aplicou o quantum de 1/3 (um terço), pela causa de diminuição de pena da tentativa, de forma equacionada com o iter criminis percorrido pelo recorrente, que praticou todos os atos de execução, não tendo o delito se consumado por fatos alheios a sua vontade. [...]. 8. Habeas corpus concedido de ofício para declarar extinta a punibilidade do recorrente, em virtude da consumação da prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 107, IV).”
(STJ, RHC 129996, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 19-08-2016 PUBLIC 22-08-2016).

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça, perfilhando o mesmo entendimento das cortes superiores, por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o
Enunciado Orientativo no 46,
no mesmo sentido,
verbis
:

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”.

Da análise do caso concreto, consoante se vislumbra da decisão do magistrado, ao fundamentar sua escolha pela fração mínima de diminuição destacou o
iter criminis
percorrido pelo apelante, o que ressai comprovado nos autos, já que o réu, partiu para cima da vítima e desferiu um golpe de canivete diretamente em seu pescoço.

Diante desse cenário, a prova pericial apontando o local da lesão, o depoimento da vítima de que após ter sofrido o golpe foi socorrida por terceiros, evidenciam de maneira assaz que o recorrente percorreu todo o
iter criminis
necessário à consumação do delito em voga, e que a vítima não veio a óbito por circunstâncias alheias a vontade do acusado, que em sua ação esgotou os atos executórios, tendo sua extensão toda percorrida.

Assim, tenho que a ação do recorrente se deu por acabada (tentativa vermelha) pois exauriu todas as possibilidades para a execução do crime por meio do golpe desferido diretamente contra o pescoço da vítima, de modo que esta não escapou ilesa da investida do réu (tentativa branca), fato que legitima o fundamento do juízo de origem, guardando simetria com conjunto probatório de modo que
mantenho a fração de 1/3 (um terço) fixada na sentença
.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Reginaldo Pereira do Amaral
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020